Tribunal: TJDFT
Processo: 0758553-13.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0758553-13.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADJANIR FERREIRA SUCUPIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente em parte o pedido inaugural para determinar ao Distrito Federal o encaminhamento de médico vinculado à Secretaria de Saúde do DF para avaliação do estado de saúde da parte autora, sua inscrição na Central de Regulação e promover sua internação em Unidade de Terapia Intensiva, em hospital público ou particular, conforme a necessidade da parte, sendo observado os critérios de prioridade estabelecidos pela referida Central (ID 43351935 - ID de origem 144728060). Conforme manifestação de ID 43984883, foi informado a notícia do óbito da parte autora, ora recorrente, com a consequente PERDA do OBJETO recursal, uma vez que, a pretensão é personalíssima e intransmissível. Ante o exposto, não conheço do recurso ante a perda superveniente do objeto, nos termos art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas e honorários. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA